Tribunal: CARF
Processo: 19647.013225/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013225/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.941 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FERNANDO NUNES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
Descabe pedido de redução da multa quando o contribuinte opta por apresentar
impugnação e não em promover, no trintídio contado da ciência da autuação, o
pagamento da totalidade do imposto suplementar autuado.
O art. 138 do CTN dispensa o recolhimento da multa aplicada nas hipóteses em
que o contribuinte providencia espontaneamente o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, quando realizado antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013225/2009-03
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013225/2009-03

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 85/91):
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 06/11/2009 (fls.
02 e 03), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 04 a 08), da qual o contribuinte foi cientificado em 20/10/2009 (fl. 10), que apurou
um imposto suplementar de R$ 2.684,42, a ser acrescido dos juros de mora e da multa
de ofício, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de
2008, ano-calendário de 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a seguinte infração (fl. 09):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 11.591,75 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 503,31
Acrescentado ao rendimento recebido da Fundação SISTEL de Seguridade
Social o valor da parcela isenta dos 65 anos, já considerada no rendimento do
INSS. Incluído o rendimento do trabalho no Governo de Pernambuco.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que:
- concorda com a infração de omissão de rendimentos referente ao Estado de
Pernambuco, visto que não havia recebido o informe de rendimentos;
- no que se refere à Fundação Sistel, houve erro de cálculo pelo fisco pois somente deve
ser considerado como tributável o valor de R$ 3.910,69. Isso porque a soma dos valores
recebidos do INSS e da citada fundação perfaz o montante de R$ 20.988,65, sendo o
limite de isenção de R$ 17.077,97.
Em Sessão realizada em 30/06/2011 (fls. 23 e 24), a 5a Turma de Recife decidiu
converter o julgamento em diligência a fim de que a DRF de origem, em atendimento ao
art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de 04/08/2010, que acrescentou o art. 6o-A
da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, analisasse as alegações
apresentadas pelo impugnante, pois, a princípio, a NL havia sido lavrada sem que
houvesse uma intimação prévia do sujeito passivo.
Em resposta, foi anexado aos autos o Dossiê Fiscal de fls. 25 a 79, sendo o processo
encaminhado para esta DRJ para julgamento com a alegação, de que não se trata do
caso da mencionada IN (fl. 80).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013225/2009-03

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MAIOR DE 65 ANOS. ISENÇÃO.
LIMITE. FONTES PAGADORAS DIVERSAS.
A pessoa física com 65 anos ou mais, que recebe proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão de várias fontes pagadoras, pode se beneficiar da isenção até o seu limite
mensal, a partir do mês em que completou 65 anos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014 (fls. 95/96), o
contribuinte, em 28/03/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 98), insurgindo-se exclusivamente
contra a multa de ofício de 75% e dos juros aplicados, alegando que a fiscalização contrariou a
legislação de regência, entendendo que tem o prazo de vinte dias após o início do procedimento
fiscal para pagar os débitos relativos aos tributos declarados, em procedimento espontâneo, ao
teor do art. 909 do RIR/99, recolhendo assim apenas a multa de mora prevista na lei.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/108.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da multa de ofício em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos em litígio, no valor de R$
6.538,06, em face do processo de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, pleiteando exclusivamente a exclusão da multa de
ofício e revisão dos juros aplicados sobre o imposto remanescente devido.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013225/2009-03

Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 85/91) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando- basicamente
em requerer a exclusão da multa de ofício aplicada e revisão dos juros moratórios, por violar o
art. 909 do RIR/99, diante do procedimento espontâneo por ele realizado – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
De fato, da leitura dos autos constato que não procede a alegação da suposta
contrariedade à legislação de regência, com especial destaque para os encargos legais
aplicados, uma vez que, contrariamente ao alegado, não houve a quitação do imposto apurado
na autuação, levando-se em conta que o contribuinte ao receber a notificação de lançamento
(20/10/2009 - fls. 10), apresentou impugnação parcial dentro do trintídio legal para o exercício
do direito de defesa (06/11/2009 - fls. 2/3).
Portanto, ao preferir impugnar o débito fiscal apurado, exercendo regularmente o
seu direito ao contraditório, o contribuinte abriu mão da quitação do imposto suplementar com
redução da multa de ofício em 50% - diga-se de passagem, conforme expressamente
consignado na notificação de lançamento recebida (fls. 4), tendo a demanda instaurada sido
submetida à apreciação da DRJ/RJ1 que, a seu turno, promoveu a revisão do débito fiscal,
ajustando o total dos rendimentos tributáveis omitidos para R$ 6.538,06, e reduzindo o imposto
suplementar para R$ 2.323,16, mais os acréscimos legais.
Logo, diante da inexistência de algum pagamento tempestivo, mesmo que
parcial, a importar na espontaneidade e reconhecimento da conduta fiscal irregular realizada –
mas, pelo contrário, houve a apresentação de defesa administrativa impugnando parcialmente o
crédito tributário apurado – não há como corroborar a ocorrência de eventual espontaneidade
na conduta fiscal realizada motivadora da exclusão da multa de ofício aplicada, na exata dicção
do art. 138 do CTN, razão pela qual mantenho o lançamento no particular.
Acresça-se, ainda, no que tange à multa de ofício, que sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, cabe ressaltar que
a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando com a edição das Súmulas no 4 e
108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013225/2009-03

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar
o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter os encargos legais aplicados sobre o imposto suplementar remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Original